Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738708-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OXFORD RECORRIDO: 32.776.756 JOHNATHAN RAFAEL GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO PREDIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações jurídicas mantidas entre sociedade empresária e condomínio edilício, pois este ente despersonalizado, enquanto destinatário final do produto ou serviço, equipara-se a consumidor, nos termos do art. 2o, parágrafo único, deste Código. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de valores a serem restituídos. 3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, o ônus do autor restringia-se à prova do pagamento integral da obrigação, ao passo que o réu teria executado parcialmente os serviços de manutenção predial. 3.2. O condomínio não logrou comprovar o pagamento integral da avença, motivo pelo qual mostra-se indevida a restituição de valores pretendida na exordial. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 494, inciso II, 1.013, §3o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do acórdão impugnado por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que não foram observados os documentos que detalham todos os valores que compreendem o prejuízo sofrido, nem houve manifestação acerca do pedido de condenação do recorrido ao pagamento da multa contratual pelo atraso da obra e descumprimento do contrato e nem quanto à condenação ao pagamento da multa contratual pela rescisão unilateral imotivada; b) artigos 186, 187, 884, 885 e 927, todos do Código Civil, e 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos causados, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos demonstram cabalmente que o recorrido praticou atos ilícitos que resultaram no montante amplamente demonstrado pelos recibos, comprovantes de transferência e cheques repassados quando das assinaturas dos contratos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 371, 494, inciso II, e 1.013, §3o, inciso IV, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, não cabe subir o inconformismo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 186, 187, 884, 885 e 927, todos do CC, e 6o e 14, ambos do CDC, porquanto a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos indenizáveis, demandaria o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Não há como infirmar a convicção estadual, para entender que não houve a devida demonstração da ocorrência de danos morais e materiais, sem o prévio reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025